Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704202-38.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO VIEIRA DE SOUSA APELADO: AGI CONSIG INTERMEDIACOES E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, SABEMI SEGURADORA SA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Vieira de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 48320323) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Agi Consig Intermediações e Informações Cadastrais Ltda, Sabemi Seguradora S.A. e QI Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (...) As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados aos autos, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, passo ao julgamento antecipado do mérito, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC. A ré AGI CONSIG INTERMEDIACOES E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. teve sua revelia decretada, entretanto a revelia produz efeitos próprios, vale dizer, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. Tal presunção projeta-se apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade “iuris tantum”, que não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Com efeito, a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, como cediço, julgar improcedente o pedido. Da preliminar de ilegitimidade No que toca à preliminar de ilegitimidade arguida pela ré QI SCD, frise-se que as condições da ação são verificadas pelo juiz “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações feitas pela autora na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras, a fim de se perquirir a presença ou ausência dos requisitos do provimento final. Por outro lado, se atividade jurisdicional leva em consideração as provas produzidas no processo, as condições passam a se confundir com o mérito da demanda. Portanto, a preliminar de ilegitimidade será analisa em conjunto com o mérito. Superados esses pontos, a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora é destinatária final dos serviços ofertando no mercado de consumo, mediante remuneração, pelas rés e por força da Súmula no 279 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Em que pese isso, deixa-se de inverter o ônus da prova, pois as alegações da parte autora carecem de verossimilhança e as provas já acostadas aos autos bastam para solução da controvérsia, não sendo a parte autora hipossuficiente do ponto de vista probatório. De fato a responsabilidade das instituições financeiras rés é objetiva por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, Súmula no 479 do STJ e Tema Repetitivo no 466: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancaria.” E a responsabilidade da AGI também é objetiva, pois forneceu no mercado de consumo serviços de assessoria financeira, tendo o autor como destinatário final. Todavia, há a possibilidade de afastamento da responsabilidade objetiva, quando ficar comprovado que o dano decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. Na hipótese em análise, colhe-se da inicial e da ata notaria. juntada ao ID. 118660090 que a parte autora possuía uma dívida de R$ 141.247,77 (59x2.394,03), tendo sido-lhe oferecida a vantajosa proposta de redução para R$ 105.890,25 (59x1.794,75). A oferta lhe teria sido feita por preposto da parte ré AGI (revel neste autos), que teria orientado a parte autora a preencher o contrato que se vê ao ID. 118660077, Pp. 2 a 5. Inobstante a alegada oferta, a parte autora preencheu o referido contrato com o valor da parcela em R$ 2.394,03 e pelo prazo de 60 meses. Adiante, a parte autora assinou, digitalmente, junto à ré SABEMI, o contrato acostado ao ID. 125770573, em que consta a previsão de 96 parcelas de 2.393,42 (R$ 229.768,32). Antes disso, porém, a ré SABEMI procedeu à confirmação do valor e da quantidade das parcelas, tendo parte autora confirmado o valor de R$ 2.393,42 em 96 parcelas, conforme o áudio acostado ao ID. 125770574. Nesse contexto, percebe-se que o ajuste entre a parte autora e a empresa ré AGI permaneceu às escuras e a ré SABEMI não foi informada da proposta, sendo que a parte autora, ainda, teve a oportunidade de exigir a proposta que lhe foi ofertada pelo preposto da ré AGI no momento em que realizou junto à ré SABEMI a confirmação do dados, valor e quantidade de parcelas, mas assim, porém, não o fez. Igualmente, a parte aurora teve a oportunidade de não anuir com o contrato que não representava a oferta realizada pela ré AGI, porquanto a plataforma SouGov exige a anuência do empréstimo consignado (https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/consignacoes/3-como-dar-anuencia-para-o-meu-contrato-de-emprestimo-consignado), contudo, apesar de conferir que “a operação dizia respeito à 96 parcelas de R$ 2.393,42”, a parte autora anuiu com o contrato, conforme consta na inicial, ID. 115010593, P. 3. Portanto, a conduta da parte autora, que acreditava, piamente, que a oferta realizada pelo preposto da ré AGI seria cumprida, mesmo após firmar o contrato definitivo divergente da proposta e anuir com o mesmo junto à plataforma SouGov, foi determinante para que a mesma firmasse com a ré SABEMI contrato desvantajoso em relação ao contrato que possuía junto ao Banco Santander. Com efeito, a parte autora diz ter recebido a proposta de redução da dívida para R$ 105.890,25 (59x1.794,75), porém preencheu o contrato com parcela diversa da ajustada e confirmou junto a contratante o valor de 96 parcelas de R$ 2.393,42, além de anuir com esses termos na plataforma SouGov. Destarte, devem ser julgados improcedentes os pedidos para que a ré SABEMI implemente a oferta de 59 parcelas de R$ 1.794,75; a conversão de perdas e danos para que a mesma ré seja obrigada a restituir em dobro o valor que supera a sobredita parcela, em relação às parcelas já pagas e vincendas; e o pedido subsidiário para que a ré reduza o prazo contratual, nos termos da referida oferta. Quanto ao pedido para que a ré SABEMI seja obrigada a cessar a cobrança, denominada “CONTRIB PREV ABERTA” – SABEMI, no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais), do contracheque da parte autora, e a restituição em dobro dos valores pagos, o artigo 71 da Lei Complementar n.o 109/01 estabelece que é vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e financeiras, porém a vedação é excepcionada na hipóteses de as operação evolverem os “assistidos, que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar”, conforme o parágrafo único do artigo. Assim, a operação firmada entre a parte autora e a ré SABEMI não poderia ser viabilizada sem que a primeira se tornasse assistida, por meio de plano de previdência complementar, da segunda, o que demandou a assinatura do Contrato de Abertura de Crédito para Obtenção de Assistência Financeira (ID. 125770573). Além disso, o contrato firmando é claro ao informar que o plano de previdência complementar “não poderá ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas à Assistência Financeira vinculadas ao titular do plano”: “7. Conforme Art. 18 da Circular SUSEP 600/2020, o plano de previdência complementar não poderá ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas à Assistência Financeira vinculadas ao titular do plano, ficando condicionado o pagamento do empréstimo de forma parcelada à manutenção da condição de PARTICIPANTE. Perdida a condição de participante, a dívida vencer-se-á integral e antecipadamente. Havendo a morte do titular do plano de previdência, os beneficiários deverão comunicar à seguradora do ocorrido para fins de regulação do sinistro.” Isto posto, não há ilegalidade na cobrança, impondo-se a improcedência do pedido. No que atine ao pleito de condenação da ré AGI a restituir em dobro o valor de R$ 2.044,92, nota-se na ata notarial acostada ao ID. 118660085, P. 5, que o preposto da ré AGI forneceu o dados de Halyson Rodolfo de Paula, para que a parte autora transferisse o referido valor a esse, o que demonstra que a parte autora foi enganada pelo preposto da ré AGI, pois a transferência de qualquer valor era indevida. A revelia da AGI torna incontoverso o fato alegado pelo autor, e permite a configuração do ato ilício da AGI, doloso. Desse modo, a ré AGI dever ser condenada a restituir o valor de R$ 2.044,92, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da transferência, 05/05/2021, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação da primeira ré nestes autos, 29/04/2022, conforme ID. 124550462. A restituição dar-se-á de forma simples, pois não se trata de hipótese fática que se amolde na norma do art. 42, parágrafo único, do CDC, já que o autor não foi cobrado em quantia indevida, foi na verdade induzido a transferir valores a um terceiro completamente estranho à negociação, a título de "taxa de administração", de uma empresa, a AGI, que só lhe causou prejuízos. Em relação ao dano moral, a parte autora pediu a condenação solidária das rés, sob a alegação de que sofreu transtorno, incomodo exagerado e sentimento de impotência perante às rés, contudo, não houve conduta ilícita da ré SABEMI e a ré QI figurou na relação somente para liberar a margem consignada da parte autora. Por outro lado, é evidente que a parte autora foi enganada pelo preposto da ré AGI, e que o fato de sua situação financeira ter ficado muito pior do que estava anteriormente é causadora de ofensa à integridade psíquica configuradora do dano moral. Porém, a conduta da parte autora foi determinante para que a mesma firmasse contrato em prejuízo próprio, o que deve ser valorado na quantificação do quantum indenizatório. A parte autora pediu a importância de R$ 50.000,00, entretanto, em sede de arbitramento de danos morais, o julgador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não permitir que a indenização se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas, por outro lado, desestimule o agente ofensor a prosseguir na prática de condutas danosas. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso, acima expostas, e, principalmente, a gravidade da conduta da AGI (dolosa) e o fato de a parte autora ter contribuído para ocorrência do golpe, deve-se arbitrar o quantum indenizatório em R$ 20.000,00, reduzindo-se o valor pela metade. Ante o exposto, resolvendo o mérito, art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, em relação à rés SABEMI SEGURADORA S/A e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e PROCEDENTES os pedidos em relação à ré AGI CONSIG INTERMEDIACOES E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. para condená-la a: 1) A restituir de forma simples o valor de R$ 2.044,92, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da transferência, 05/05/2021, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação da primeira ré nestes autos, 29/04/2022, conforme ID. 124550462; e 2) Ao pagamento, a título de danos morais, da importância de R$ 20.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescida de juros a contar da citação da primeira ré nestes autos, 29/04/2022, conforme ID. 124550462. Em face da sucumbência, condeno a parte autora e a ré AGI ao pagamento das despesas processuais, cabendo à parte autora suporta 30% da verba. Quanto aos honorários, a parte autora deve pagar 10% do valor atualizado da causa a favor do patrono da rés SABEMI e QI, cabendo 50% do valor a cada uma dessas rés; e a ré AGI deve pagar 10% do valor da condenação a favor do advogado da parte autora. Em razões recursais (Id 48320327), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto declara não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, alega, em apertada síntese, haver equívoco na sentença ao afastar a responsabilidade objetiva solidária das corrés Sabemi e QI, porque foram elas que autorizaram e se beneficiaram das transações fraudulentas perpetradas pela Agi Consig, integrando, portanto, a mesma cadeia de consumo. Aduz, também, que o aumento das parcelas do contrato, sem qualquer contraprestação, constitui negócio jurídico teratológico, apto a justificar a condenação da ré Sabemi a implementar a oferta de 59 parcelas de R$ 1.794,75 ou, alternativamente, a pagar em dobro o valor que supera dita parcela. Pleiteia subsidiariamente, seja ela compelida e reduzir o prazo contratual. Alega ser aplicável ao caso o art. 35 do CDC, que vincula o fornecedor à oferta exposta no mercado de consumo. Cita a Resolução 3.954/2011 do Bacen e julgados deste c. Tribunal de Justiça para embasar sua assertiva de que a instituição financeira responde pelas ações e omissões do corresponde bancário. Verifica a presença de dolo na conduta das instituições financeiras, o qual, nos termos do art. 145 do Código Civil, vicia o negócio jurídico. Ao final, requer: A) A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA assegurados pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes; B) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, que foi indevidamente indeferida pelo Juízo a quo, para que, dentre outros, seja determinado aos apelados que demonstrem a regularidade da contratação e a não ocorrência de fraude na situação em tela, bem como, caso impugnado o valor da oferta, que informem quais as condições ofertadas ao apelante para realizar a operação, juntando cópia das ligações realizadas; C) que seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, de modo que se veja reformada parcialmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que: i) as empresas SABEMI SEGURADORA SA e QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. sejam condenadas objetiva e solidariamente com o seu correspondente autorizado AGI CONSIG, responsável por toda a operação, pois fazem parte da mesma cadeia de consumo perante o consumidor, devendo todas arcarem com o pagamento da restituição e da indenização fixada pelo Juízo; ii) a SABEMI seja compelida a cumprir a oferta realizada, nos termos propostos ao consumidor pelo seu correspondente autorizado (AGI), devendo implementar a oferta proposta (59 parcelas de R$ 1.794,75), consoante a inteligência dos artigos 30 e 35, inciso I, da Lei 8.078/1990, ou, na sua impossibilidade, que seja convertida em perdas e danos, bem como seja que obrigado a restituir em dobro a quantia cobrada a maior no seu contracheque das parcelas vencidas e vincendas e, SUBSIDIARIAMENTE, nos termos do art. 326 do CPC, na remota possibilidade de não acolhimento do pedido retro, que seja declarada a nulidade do contrato nas condições vigentes com a SABEMI, em razão de vício de consentimento na modalidade de dolo, devendo ser compelida a adequar/reduzir o prazo contratual nos moldes do contrato anterior, qual seja: 59 parcelas de R$2.394,03 (na data do contrato); iii) a SABEMI seja compelida a cessar a cobrança, denominada “CONTRIB PREV ABERTA” – SABEMI; e iv) Por fim, sejam as empresas apeladas condenadas ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Sem preparo, ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. Contrarrazões (Id 48320331) da ré Sabemi pelo desprovimento da apelação. Em contrarrazões (Id 48320333), a ré QI suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que a relação jurídica firmada por ela com o apelante não integra o objeto da lide. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pelo recorrente (Id 48320042), não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. A bem da verdade, os documentos acostados aos autos demonstram que o autor ostenta condição suficiente ao pagamento do módico valor do preparo recursal, notadamente se considerado o montante líquido superior a R$ 5.000,00 por ele auferido mensalmente (Id 48320215). Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Sem prejuízo, concedo o mesmo prazo à parte apelante para se manifestar sobre possível: I- violação ao princípio da dialeticidade nos pedidos de inversão do ônus da prova e de condenação da Sabemi na obrigação de cessar a cobrança denominada “CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI”; II- inovação recursal no pedido de condenação solidária das empresas Sabemi e QI à restituição das quantias pagas indevidamente pelo consumidor, considerando que, na origem, referido pleito foi direcionado exclusivamente à ré Agi (Id 48320041, p. 10); III- inovação recursal em relação à tese de anulabilidade do negócio jurídico pelo dolo dos fornecedores. Publique-se. Intimem-se. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora